Tribunal: STF
Processo: Rcl 39651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULANTE. DESCABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. É inviável a reclamação por suposta violação ao direito objetivo.
3.  A parte reclamante não indicou nenhum precedente com força vinculante aplicável ao caso. Assim, não há hipótese de cabimento de reclamação constitucional.
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Juízo do DEECRIM da 9ª RAJ – São José dos Campos nos autos nº 0000312-70.2020.8.26.0520 , que revogou a autorização de saída temporária do reclamante em razão da superveniência da Lei nº13.964/19, que acrescentou o § 2º ao artigo 122 da Lei de Execução Penal, proibindo a concessão do benefício aos condenados que cumprem pena por praticar crime hediondo com resultado morte.
    2.  No entender do reclamante, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o art. 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal. 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    5.  Assim, a alegação de ofensa ao direito objetivo ou de precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051 AgR, de minha relatoria.
    6.  Na hipótese, a parte reclamante não indicou nenhum precedente com força vinculante aplicável ao caso. Assim, não há hipótese de cabimento de reclamação constitucional.
    9.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.
          Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente